Tribunal: TJDFT
Processo: 0714213-20.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714213-20.2022.8.07.0004 RECORRENTE: LUIZ PAULO CONDE DOS SANTOS NETO RECORRIDAS: ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO EXPEDIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1 – Fornecimento de medicamento. Alegação de autorização expedida. Inovação recursal. Na forma do art. 1013, § 1o. do CPC, não se conhece de matéria não alegada no juízo de origem. Podendo o réu demonstrar fato impeditivo do direito do autor (art. 350 e 351 do CPC) não o fez em contestação (ID 52761803), deixando precluir a oportunidade de discutir o tema, sem nada falar sobre a autorização do medicamento. 2 – Danos morais. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, a recusa indevida do plano de saúde à cobertura pleiteada pelo segurado é causa que configura violação aos direitos da personalidade a dar ensejo à indenização por danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. A negativa do fornecimento do medicamento agravou a aflição e o sofrimento do segurado e frustrou a sua expectativa de contar com o plano de saúde quando precisava, o que justifica a indenização do dano moral. 3 – Honorários advocatícios. Na forma do art. 292 do CPC, o valor da causa é a soma dos pedidos. Considerando a natureza das pretensões, mostra-se razoável a estipulação do valor indicado (R$30.000,00) para a indenização por danos morais (meramente estimativo) e o cumprimento da obrigação de fazer, que tem repercussão econômica. Ademais, não houve impugnação ao valor da causa (art. 293 do CPC), de modo que este serve de baliza para o arbitramento dos honorários. Considerando os percentuais e os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários fixados na origem atendem ao comando legal, independentemente de o julgador ter invocado o critério da equidade. Correta a sentença, neste ponto. 4 – Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo que os honorários sucumbenciais sejam fixados no percentual devido sob o proveito econômico e não pelo critério da equidade. Em sede de contrarrazões, a recorrida Notre Dame Intermédica Saúde S/A requer que as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046 (ID 60195954). Na petição de ID 60365693, a recorrida Ímpar Serviços Hospitalares (Hospital Brasília) pede a habilitação dos novos patronos, bem como que todas as intimações e publicações sejam efetuadas, única e exclusivamente, em nome do advogado RODOLFO SEABRA ALVIM BUSTAMANTE SÁ, OAB/SP 378.738. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as intimações relativas à recorrida Notre Dame Intermédica Saúde S/A sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046 (ID 60195954). Indefiro, contudo, o pedido de publicação exclusiva (ID 60365693), tendo em vista o convênio firmado pela recorrida Ímpar Serviços Hospitalares (Hospital Brasília) com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025